Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-79.2018.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000287-79.2018.8.05.0194 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros (2) Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: DULCINEIA BORGES DOS SANTOS e outros Advogado(s):RICHARDSON WILKER DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MENOR POR ELETROCUSSÃO. ACIDENTE DURANTE INTERVALO ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO E DA COELBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E OMISSÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALORES INDENIZATÓRIOS ADEQUADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FRANQUIA MÍNIMA SUPERIOR AO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO DA ALLIANZ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E DA COELBA NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000287-79.2018.8.05.0194, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e outros (2) e, parte Apelada, DULCINEIA BORGES DOS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ALLIANZ SEGUROS S/A e NEGAR PROVIMENTO aos recursos do MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA., nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator